Tribunal: TJSP
Processo: 1060064-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PLEITO INDENIZATÓRIO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NO CURSO DE AÇÕES QUE PODERIAM LEVAR A EMPRESA DEVEDORA À INSOLVÊNCIA. FRAUDE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Analisado o acervo probatório, forçoso é reconhecer que os embargantes não tomaram

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PLEITO INDENIZATÓRIO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NO CURSO DE AÇÕES QUE PODERIAM LEVAR A EMPRESA DEVEDORA À INSOLVÊNCIA. FRAUDE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Analisado o acervo probatório, forçoso é reconhecer que os embargantes não tomaram as cautelas de praxe em negócios como o trazido nesta demanda. De acordo com a documentação apresentada, figura na escritura lavrada a existência de diversas dívidas pendentes, encontrando-se a vendedora envolvida em várias ações trabalhistas. Não basta a afirmação dos embargantes de que não havia qualquer anotação na matrícula do imóvel, o que chancelaria a compra do bem. A boa-fé seria demonstrada com a comprovação de que exigiram da vendedora a apresentação de todas as certidões, cíveis, fiscais e trabalhistas. Caso tenham exigido, nas certidões constavam as ações propostas em face da vendedora e mesmo assim assumiram o risco de realizar o negócio. Além disso, a ausência de prova da transferência do imóvel que foi dado como parte do pagamento em favor da vendedora, é mais um dos elementos que conduz à conclusão de fraude à execução. Aliado a este fato, inexiste comprovação do pagamento de todas as quantias ajustadas no contrato. A conduta analisada neste recurso se amolda à hipótese prevista no inciso II do art. 593 do CPC/1973 e ao inciso IV, do art. 792, do CPC/2015, ou seja, "ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência". Os adquirentes tinham ciência das demandas propostas em face da vendedora. Para configurar fraude à execução, basta que, ao tempo da alienação, tramitasse em face da vendedora demandas que poderiam reduzi-la à insolvência. A insolvência da vendedora é incontroversa. O descuido dos adquirentes na aquisição também está demonstrada.

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PLEITO INDENIZATÓRIO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NO CURSO DE AÇÕES QUE PODERIAM LEVAR A EMPRESA DEVEDORA À INSOLVÊNCIA. FRAUDE VERIFICADA. PRETENSÃO DOS APELANTES DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM FAVOR DO PATRONO DA EMBARGADA. RECURSO IMPROVIDO. É imperioso assentar que o arbitramento de honorários advocatícios é atribuição do juiz, que deve se pautar pelos regramentos contidos no art. 85 do CPC/2015. Oportuno lembrar que tal verba deve recompensar condignamente o trabalho realizado, de preferência guardando parâmetro com o valor atribuído à causa ou da condenação, tendo, contudo, o cuidado de não se aviltar o valor da remuneração do advogado. Não pode ser acolhida a tese dos apelantes de que é absurda a condenação ao pagamento dos honorários aos patronos da parte adversa, em razão de não ter sido realizada audiência de conciliação, instrução e produção de provas. Nos termos do art. 85, § 1o, do CPC/2015, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, sendo devidos honorários na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000082885

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1060064-86.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PLANEX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, MILTON DOMINGUES
PETRI e TERESINHA VIRGILINA DE JESUS PETRI, é apelada SAINT -
GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO
AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Apelação Cível no 1060064-86.2019.8.26.0100
Voto no 30.309
Apelação no 1060064-86.2019.8.26.0100 (DIGITAL)
Comarca:
São Paulo Foro Central - 33a Vara Cível
Juiz(a) :
Sergio da Costa Leite
Apelantes:
PLANEX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA., MILTON
DOMINGUES PETRI e TERESINHA VERGILINA DE
JESUS RODRIGUES PETRI (embargantes)
Apelada :
SAINT

GOBAIN
DISTRIBUIÇÃO
BRASIL
LTDA.
(embargada)
Voto no 30.309
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES PAGOS E PLEITO INDENIZATÓRIO.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE
IMÓVEL NO CURSO DE AÇÕES QUE PODERIAM
LEVAR A EMPRESA DEVEDORA À INSOLVÊNCIA.
FRAUDE
VERIFICADA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.
Analisado
o
acervo
probatório, forçoso é reconhecer que os embargantes
não tomaram as cautelas de praxe em negócios como
o trazido nesta demanda. De acordo com a
documentação
apresentada,
figura
na
escritura
lavrada a existência de diversas dívidas pendentes,
encontrando-se a vendedora envolvida em várias
ações trabalhistas. Não basta a afirmação dos
embargantes de que não havia qualquer anotação na
matrícula do imóvel, o que chancelaria a compra do
bem. A boa-fé seria demonstrada com a comprovação
de que exigiram da vendedora a apresentação de
todas as certidões, cíveis, fiscais e trabalhistas. Caso
tenham exigido, nas certidões constavam as ações
propostas em face da vendedora e mesmo assim
assumiram o risco de realizar o negócio. Além disso,
a ausência de prova da transferência do imóvel que
foi dado como parte do pagamento em favor da
vendedora, é mais um dos elementos que conduz à
conclusão de fraude à execução. Aliado a este fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Apelação Cível no 1060064-86.2019.8.26.0100
Voto no 30.309
inexiste comprovação do pagamento de todas as
quantias ajustadas no contrato. A conduta analisada
neste recurso se amolda à hipótese prevista no inciso
II do art. 593 do CPC/1973 e ao inciso IV, do art. 792,
do CPC/2015, ou seja, “ao tempo da alienação ou da
oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de
reduzi-lo à insolvência”. Os adquirentes tinham
ciência das demandas propostas em face da
vendedora. Para configurar fraude à execução, basta
que, ao tempo da alienação, tramitasse em face da
vendedora demandas que poderiam reduzi-la à
insolvência.
A
insolvência
da
vendedora
é
incontroversa. O descuido dos adquirentes na
aquisição também está demonstrada.
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES PAGOS E PLEITO INDENIZATÓRIO.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE
IMÓVEL NO CURSO DE AÇÕES QUE PODERIAM
LEVAR A EMPRESA DEVEDORA À INSOLVÊNCIA.
FRAUDE
VERIFICADA.
PRETENSÃO
DOS
APELANTES DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS
EM FAVOR DO PATRONO DA EMBARGADA.
RECURSO IMPROVIDO. É imperioso assentar que o
arbitramento de honorários advocatícios é atribuição
do juiz, que deve se pautar pelos regramentos
contidos no art. 85 do CPC/2015. Oportuno lembrar
que tal verba deve recompensar condignamente o
trabalho
realizado,
de
preferência
guardando
parâmetro com o valor atribuído à causa ou da
condenação, tendo, contudo, o cuidado de não se
aviltar o valor da remuneração do advogado. Não
pode ser acolhida a tese dos apelantes de que é
absurda a condenação ao pagamento dos honorários
aos patronos da parte adversa, em razão de não ter
sido realizada audiência de conciliação, instrução e
produção de provas. Nos termos do art. 85, § 1o, do
CPC/2015, a sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor, sendo devidos
honorários na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos.
PLANEX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Apelação Cível no 1060064-86.2019.8.26.0100
Voto no 30.309
LTDA., MILTON DOMINGUES PETRI e TERESINHA VERGILINA DE JESUS
RODRIGUES PETRI ajuizaram embargos de terceiro em face de SAINT

GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA. pretendendo desconstituir a penhora
realizada sobre o imóvel de sua propriedade.
O Julgador de primeiro grau, pela r. sentença
de fls. 292/294, declarada as fls. 306, cujo relatório adoto, julgou improcedentes
os embargos de terceiro. Condenou os embargantes ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados no valor de
R$ 30.000,00, com correção monetária pelos índices constantes da Tabela de
Atualização do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a prolação da
sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados desde o trânsito
em julgado.
Inconformados, apelaram os embargantes
aduzindo que adquiriram da Construtora Giga Ltda., o imóvel situado na Alameda
Rio Negro no 585, conjunto de escritório no 101 (Edifício Jaçari), Município de
Barueri, Estado de São Paulo, por força de contrato de compromisso de venda e
compra celebrado em 28/07/2010, conforme escritura de venda e compra. Em
14/10/2010, por instrumento particular de compromisso de cessão de direitos
sobre o imóvel e direito de uso de domínio útil por aforamento da União com
dação de imóvel como parte de pagamento e com a devida anuência do credor
fiduciário, a mesma cedeu os direitos que possuía sobre o imóvel aos apelantes.
Por cautela, consultaram a matrícula atualizada do imóvel, tendo verificado a
inexistência de qualquer irregularidade, nenhuma constrição ou gravame sob o
referido imóvel. O imóvel está sendo utilizado pelos apelantes desde a compra,
ou seja, desde julho de 2010 sem qualquer restrição ou impedimento. Quando da
venda e compra, adotaram, sim, todas as cautelas, tanto que a presente ação
não estava registrada na matrícula do imóvel justamente pelo fato de que,
quando da compra e venda, a ação existente era de conhecimento (ação esta
que não é impeditivo para aquisição de qualquer bem), a qual, anos depois da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Apelação Cível no 1060064-86.2019.8.26.0100
Voto no 30.309
compra, tornou-se título judicial exequível. Inexistia qualquer anotação à margem
da matrícula que pudesse advertir os apelantes acerca da existência de ação
executiva simplesmente porque, quando da compra do imóvel (julho/2010),
sequer existia ação executiva. Quando da compra do imóvel, não existia qualquer
empecilho executivo registrado na matrícula do imóvel que restringia à compra do
mesmo; muito ao contrário, a indigitada matrícula chancelava a compra. É
absurda a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais, já que não realizada audiência de conciliação, instrução e
também não houve provas; enfim, os patronos das apeladas apenas
apresentaram defesa. A presente ação não exigiu grandes esforços e nem
profundos conhecimentos para sua elaboração, não havendo necessidade de
empreender muito tempo e dedicação (fls. 308/332).
Por sua vez, a embargada apresentou
contrarrazões argumentando que, em sede de apelação, não há possibilidade de
juntada de documentos que deveriam ter sido trazidos aos autos quando da
distribuição da petição inicial, ou, quando muito, no curso da fase de instrução.
Os documentos de fls. 335/368, anexados à apelação, não são documentos
novos, porque já existiam ao tempo em que a ação foi proposta e, mais, sequer
apresentados para contrapor alegações relativas a direito superveniente. Eram
conhecidos ao tempo da instrução processual e, ainda, achavam-se acessíveis,
disponíveis, e somente não vieram aos autos por descuido dos apelantes. A
utilização de prova surpresa é vedada no sistema pátrio, nos temos dos arts. 10 e
933 do CPC/2015. A alegação de que no caso deveria ser aplicado os termos da
súmula 375 do STJ para ser afastado o reconhecimento da fraude à execução
em razão de não ter havido o registro da penhora no momento da transferência
patrimonial do imóvel, deve ser rejeitada. A súmula em questão, editada antes do
CPC/2015, mais precisamente em 2009, deve ser analisada à luz do novo
dispositivo legal acima transcrito a fim de ser definido seu real alcance. O inciso
IV, do art. 792, do CPC/2015, reconhece em fraude à execução a alienação ou
oneração do bem quando, ao tempo do ato, já havia contra o devedor ação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
3 Apelação Cível no 1060064-86.2019.8.26.0100
Voto no 30.309
pudesse reduzi-lo à insolvência (ação de indenização, ação de cobrança, entre
outras). Assim, de acordo com o texto legal, para caracterizar a fraude é bastante
a simples existência da ação. A questão é objetiva. Não há de se perquirir o
elemento subjetivo que envolveu o negócio jurídico tido por fraudulento. Na
fraude à execução, baseada na hipótese do inciso IV do art. 792 do CPC/2015,
não há sequer que se demonstrar o consilium fraudis: basta que ao tempo da
alienação ou oneração do bem já houvesse ação contra o devedor capaz de
conduzi-lo à insolvência. Não assiste razão aos embargantes no que se refere ao
pedido de revisão da verba honorária advocatícia, que foi corretamente fixada no
caso (fls. 371/397).
É o relatório.
Em resumo, os apelantes sustentam que
adquiriram imóvel situado na Alameda Rio Negro, 585, conjunto 101, do Edifício
Jaçari, Barueri-SP, da Construtora Giga, dando como parte de pagamento
imóvel de sua propriedade. Verificaram que na matrícula do imóvel não havia
qualquer impedimento legal para a aquisição do mesmo, ou seja, inexistia
restrição de penhora na mesma, o que chancelou a compra.
Argumentam que, quando da venda e compra
do imóvel, inexistia ação executiva. Quando da aquisição, considerando o recibo
de sinal (efetuado em 28/07/2010) e posterior Compromisso de Cessão de
Direitos (firmado em 14/10/2010), a ação existente era de indenização distribuída
em 13/04/2009, julgada parcialmente procedente em 09/05/2011, na qual houve
recurso.
Apontam que, quando da compra e venda do
imóvel, não existia a ação executiva; portanto, não há que se falar em fraude, até
porque, para que aflore do mundo físico para o mundo jurídico, é necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
3 Apelação Cível no 1060064-86.2019.8.26.0100
Voto no 30.309
estar configurada má-fé, ou seja, a aquisição mediante o registro de penhora do
bem. Porém, sem ter havido o registro da penhora, não há que se falar que o
terceiro agiu com má-fé. Se ação de conhecimento fosse impedimento para
transações comerciais, o mercado comercial estaria travado,uma vez que, nos
dias hodiernos, é raro empresas que não possuam ações contra si. Ademais,
inexiste impedimento legal em negociar com empresas em dificuldades
financeiras; ao contrário, tais empresas precisam fazer capital de giro para
emergirem suas finanças e assim, melhorar na cadeia comercial, industrial ou de
prestação de serviços. Ainda que não existisse previsão contratual, na prática, é
comum que o proprietário do imóvel transfira-o direto para o novo adquirente
com a anuência do vendedor, o que é o caso dos autos. Quando da venda e
compra do imóvel não existia situação de insolvência e, por assim ser, inexistia
crédito a favor da apelada, ou seja, não havia inadimplência executiva. Logo,
diferente do que entendeu o nobre Juiz monocrático, se não existia ação
executiva, incogitável ação capaz de levar a apelante à insolvência.
Por sua vez, a embargada aponta que, em
13/04/2009, em razão do descumprimento contratual da Construtora Giga Ltda.,
ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização, sendo
tal processo distribuído sob o no 0137839-49.2009.8.26.010. Foi proferida
sentença em 29/4/2011, que julgou parcialmente procedente a demanda e
acolheu parte do pedido reconvencional. Com certificação do trânsito em julgado,
deu início ao cumprimento de sentença em fevereiro de 2013 (fls. 190/196). Em
06/01/2015, após ter indeferido pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da Construtora Giga, conseguiu localizar o imóvel que é objeto desta
demanda e o indicou à penhora (fls. 197/200). O termo de registro da
penhora(fls. 203) foi encaminhado ao Registro de Imóveis. Todavia, nesta
ocasião, a escritura de venda e compra que os apelantes alegam ter havido de
boa-fé da Construtora Giga havia sido lavrada e registrada entendendo o CRI
que não seria possível o registro do termo de penhora (fls. 204). Esta situação
levou o Magistrado “a quo” a bloquear a dita matrícula a fim de evitar novas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
3 Apelação Cível no 1060064-86.2019.8.26.0100
Voto no 30.309
transferências do imóvel em questão a outros terceiros (fls. 205/206) e à
oposição dos embargos de terceiro respondidos pela apelada. Apurou uma série
de irregularidades na transferência do imóvel objeto da matrícula no 124.353, no
1o CRI de Barueri-SP, da Construtora Giga para os apelantes.
Alega a embargada, ainda, que a Construtora
Giga Ltda. adquiriu o imóvel referido na matrícula no 124.353 da empresa
Redveco do Brasil Ltda., em 17/10/2007, alienando-o fiduciariamente a esta
empresa. Em 10/08/2009 a Redveco passou por cisão societária, de sorte que o
crédito decorrente da alienação fiduciária do imóvel em questão foi cedido à
empresa Cofra Latin América Ltda. A Construtora Giga, adquirente do imóvel,
não conseguiu adimplir a totalidade do valor contratado junto à Cofra, pelo que
celebraram, em 13/10/209, Instrumento Particular de Transação e Confissão de
Dívida sem Intenção de Novar (fls. 207/211), por meio do qual foram
estabelecidos novos prazos para o pagamento do valor em aberto.
Em sequência, em julho/2010 (com data
rasurada) teria sido firmado entre os embargantes e a Construtora Giga o
instrumento denominado “Recibo de Sinal e princípio de pagamento para compra
de imóvel com dação de imóvel como parte de pagamento” (fls. 212/214), por
meio do qual teriam elas ajustado que a Construtora Giga se obrigaria a vender o
imóvel objeto da matrícula no 124.353 aos embargantes mediante o recebimento
do preço de R$2.570.000,00, com pagamento de sinal de R$100.000,00 que
seria devolvido caso a Cofra não concordasse em assinar aditivo do contrato de
alienação fiduciária (clausula segunda parágrafo 1o.). Em outubro/2010, teriam
as mesmas partes firmado o denominado “Instrumento particular de
Compromisso de Cessão de Direitos sobre Imóvel e Direito de Uso de Domínio
Útil por Aforamento da União com Dação de imóvel como parte de pagamento”
(fls. 215/219), no qual a empresa Cofra figurou como interveniente anuente e
também o denominado “Instrumento particular de assunção de dívida” (fls.
220/225).
Nesse
último
instrumento,
os
embargantes
expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
3 Apelação Cível no 1060064-86.2019.8.26.0100
Voto no 30.309
reconheceram ter ciência da existência de dívidas da Construtora Giga. Por força
destes
instrumentos
os
embargantes
comprometeram-se
a
pagar
R$2.606.280,81. Dentre os pagamentos previstos, foi acertado o pagamento de
R$400.000,00 mediante dação em pagamento de outro imóvel (matrícula
123.429 do 1o CRI de Barueri). Nenhum comprovante de pagamento dos valores
pactuados foi anexado aos autos no curso da fase instrutória. Apenas foi
anexada uma declaração de quitação da Cofra (fls. 226) e três recibos, sem
qualquer comprovação de efetiva entrada de dinheiro na conta da Construtora
Giga, que sequer perfazem a integralidade dos valores ajustados. E, o que é
pior, a escritura de dação em pagamento do imóvel objeto da matrícula n.
123.429, do 1o CRI de Barueri, sequer foi transferido à Construtora Giga, mas,
sim, a terceiros, como se vê da escritura juntada às fls. 227/232. Nem mesmo os
documentos anexados à apelação comprovam o ingresso de qualquer quantia na
conta bancária da Construtora Giga. Os documentos de fls. 359/368 não indicam
qualquer pagamento feito pela Planex à Construtora Giga. Diante desses fatos,
resta evidenciado que, ao que parece, a Construtora Giga vendeu mas não
recebeu a integralidade do preço ajustado com a Planex, o que possibilita,
inclusive, o reconhecimento da clara intenção de fraudar credores. Quando da
transferência do bem para a Planex, a Constutora Giga, tinha não só a
Construtora Giga como os apelantes pleno conhecimento da existência de
diversas ações ajuizadas em face da Construtora Giga, dentre elas a ação
ajuizada pela ora apelada. A sentença proferida na ação de conhecimento
ajuizada contra a Construtora Giga pela apelada foi proferida em 29/04/2011 e o
acórdão que a confirmou prolatado em 22/11/2011, ao passo que a escritura de
dação em pagamento foi lavrada em 31/05/2012 (fls. 229/232). Dos instrumentos
particulares acima indicados, sequer foram exigidas as certidões de praxe nas
transações imobiliárias. Ao contrário, foi expressamente reconhecido pelos
embargantes no denominado “Instrumento particular de assunção de dívida” (fls.
220/225) que os mesmos tinham plena ciência da existência de dívidas da
empresa Construtora Giga. Um bem imóvel custa muito dinheiro e a primeira
providência que qualquer pessoa cuidadosa e bem intencionada faz antes de
adquirir um imóvel é investigar a vida do vendedor, exigindo certidões negativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
3 Apelação Cível no 1060064-86.2019.8.26.0100
Voto no 30.309
de toda sorte, inclusive de distribuição de feitos à justiça comum e do trabalho.
Essas informações são públicas e de fácil acesso e no caso em questão não
foram as da justiça civil solicitadas pelos embargantes. Ou os embargantes
agiram de má-fé ou assumiram o risco.
Esses são os argumentos relevantes dos
litigantes.
De início, aponta a apelada aponta que
documentos de fls. 335/368, juntados à apelação, não são novos, ou seja, já
existiam ao tempo em que a ação foi proposta e, mais, sequer foram
apresentados para contrapor alegações relativas a direito superveniente.
Estabelece o art. 435 do CPC ser lícito às
partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para
contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Todavia, os documentos juntados pelos
embargantes não constituem documentos novos, pois já existiam quando
protocolada a ação. Desse modo, deveriam ter instruído a petição inicial, ou na
fase de instrução para contrapor alegações da parte adversa. Em consequência,
não serão objeto de cognição em grau recursal.
Em prosseguimento, analisado o acervo
probatório, forçoso é reconhecer que os embargantes não tomaram as cautelas
de praxe em negócios como o analisado nos autos. A cautela na realização de
compra de imóvel é verificada com a exigência pelo comprador que a vendedora
apresente as certidões de praxe, bem como certidões junto aos órgãos de
proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
3 Apelação Cível no 1060064-86.2019.8.26.0100
Voto no 30.309
De acordo com a documentação apresentada,
figura na escritura lavrada a existência de diversas dívidas pendentes,
encontrando-se a vendedora envolvida em várias ações trabalhistas (fls. 23/25).
Quando os embargantes compraram o imóvel,
referido bem estava alienado fiduciariamente em favor de Redevco do Brasil
Ltda. (fls. 33). A dívida com a alienante não estava sendo paga, com assunção
da dívida pelos embargantes (fls. 220/224), assim como os valores devidos à
União.
Desse modo, não basta a afirmação dos
embargantes de que não havia qualquer anotação na matrícula do imóvel, o que
chancelaria a compra do bem. A boa-fé seria provada com a comprovação de
que exigiram da vendedora a apresentação de todas as certidões, cíveis, fiscais
e trabalhistas.
Caso
tenham
exigido,
nas
certidões
constavam as ações propostas em face da vendedora e, mesmo assim,
assumiram o risco de realizar o negócio.
Além
disso,
a
ausência
de
prova
da
transferência do imóvel que foi dado como parte do pagamento em favor da
vendedora, é mais um dos elementos que conduzem à conclusão de fraude à
execução. Aliado a este fato, inexiste comprovação do pagamento de todas as
quantias ajustadas no contrato.
A alienação do imóvel objeto da controvérsia
foi realizada na vigência do CPC/1973, no qual o art. 593 estabelecia:
“Considera-se em fraude de execução a alienação ou
oneração de bens:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
12
3 Apelação Cível no 1060064-86.2019.8.26.0100
Voto no 30.309
I - quando sobre eles pender ação fundada em direito real;
II - quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria
contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à
insolvência;
III - nos demais casos expressos em lei.” (grifei).
Por sua vez, o CPC/2015 estabelece no art.
792:
“A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à
execução:
I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real
ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência
do processo tenha sido averbada no respectivo registro
público, se houver;
II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a
pendência do processo de execução, na forma do art. 828;
III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca
judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do
processo onde foi arguida a fraude;
IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração,
tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à
insolvência;
V - nos demais casos expressos em lei.
§ 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação
ao exequente.
§ 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o
terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as
cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição
das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor
e no local onde se encontra o bem.
§ 3o Nos casos de desconsideração da personalidade
jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação
da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.
§ 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá
intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor
embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.”
Possível
constatar
que,
no
Código
de
Processo Civil de 2015, procurou-se estabelecer de forma mais minuciosa
comportamentos que configuram fraude à execução com força de
reconhecimento judicial tanto a pedido como pelo ofício do juiz.
A conduta analisada neste recurso amolda-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
13
3 Apelação Cível no 1060064-86.2019.8.26.0100
Voto no 30.309
à hipótese prevista no inciso II do art. 593 do CPC/1973 e ao inciso IV, do art.
792, do CPC/2015, ou seja, “ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava
contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”.
Os adquirentes tinham ciência das demandas
propostas em face da vendedora. Para configurar fraude à execução, basta que
ao tempo da alienação tramitasse em face da vendedora demandas que
poderiam reduzi-la à insolvência. A insolvência da vendedora é incontroversa. O
descuido dos adquirentes na aquisição também está demonstrada. Deste modo,
a r. sentença não merece reparo.
Quanto ao mais, é imperioso assentar que o
arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais é atribuição do juiz, que
deve se pautar pelos regramentos contidos no art. 85 do CPC/2015. Oportuno
lembrar que tal verba deve recompensar condignamente o trabalho realizado, de
preferência guardando parâmetro com o valor atribuído à causa ou da
condenação, tendo, contudo, o cuidado de não se aviltar o valor da remuneração
do advogado.
Não pode ser acolhida a tese dos apelantes
de que é absurda a condenação ao pagamento dos honorários aos patronos da
parte adversa, em razão de não ter sido realizada audiência de conciliação,
instrução, produção de provas.
Entretanto, nos termos do art. 85, § 1o, do
CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor, sendo devidos honorários na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos.
Ademais, os honorários foram arbitrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
14
3 Apelação Cível no 1060064-86.2019.8.26.0100
Voto no 30.309
favorecendo os embargantes, pois, no caso, a verba honorária poderia ser
arbitrada com suporte no § 2o, do art. 85, do CPC, alcançando, no mínimo a
quantia de R$ 260.628,08 (10% do valor atribuído à causa). Desse modo, até
considerando a ausência de audiência e outros atos processuais, o Magistrado
se utilizou do disposto no art. 85, § 8o para arbitrar os honorários em R$
30.000,00.
Observando que a r. sentença foi proferida na
vigência do novo Código de Processo Civil (CPC/2015), elevo os honorários
advocatícios em favor dos patronos da apelada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, com
fundamento no art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.
Em face do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso e, levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, com fundamento no art. 85, §§ 8o e 11, do CPC, elevo os
honorários advocatícios em favor dos patronos da apelada para R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator